Tribunal: TJSP
Processo: 1022200-63.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
POLICIAL CIVIL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO – AÇÃO VISANDO A ANULAÇÃO DO ATO, COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE AGENTE POLICIAL E PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DEVIDOS DESDE A EXONERAÇÃO – PREVENÇÃO DA COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, QUE PRIMEIRO CONHECEU DA CAUSA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022200-63.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CHRISTIAN HARISSON QUEIROZ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não se conhece do recurso, determinada a
redistribuição à Colenda 1a Câmara de Direito Público. V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022200-63.2016.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.517
APELAÇÃO CÍVEL No 1022200-63.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: CHRISTIAN HARISSON QUEIROZ
POLICIAL CIVIL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

EXONERAÇÃO AÇÃO VISANDO A ANULAÇÃO
DO ATO, COM REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE
AGENTE
POLICIAL
E
PAGAMENTO
DOS
SALÁRIOS DEVIDOS DESDE A EXONERAÇÃO
PREVENÇÃO DA COLENDA 1a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO, QUE PRIMEIRO CONHECEU
DA CAUSA RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de ação ordinária movida por Christian Harisson
Queiroz contra a Fazenda do Estado, objetivando a anulação de ato
administrativo que exonerou-o do cargo de Agente Policial, com
reintegração e pagamento dos salários devidos desde 25 de fevereiro de
2016, julgada procedente pela r. sentença de fls. 1.166/1.170.
A Fazenda apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma a legalidade do ato atacado, uma vez que a
avaliação comportamental procedida durante todo o estágio probatório
indicou ser inoportuna e inconveniente a permanência do autor no serviço
público.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022200-63.2016.8.26.0053 - São Paulo
3
Por duas razões, o inconformismo não pode ser conhecido.
Em primeiro lugar, porque não é possível vislumbrar relação
entre o presente processo e as anotações de fls. 1.317.
De outra parte, existe prevenção da Colenda 1a Câmara de
Direito Público, que primeiro conheceu da causa, ao julgar o Agravo de
Instrumento no 2115101-95.2016.8.26.0000 (fls. 1.018/1.025).
Em tais condições, não se conhece do recurso, determinada
a redistribuição à Colenda 1a Câmara de Direito Público.
RICARDO FEITOSA
RELATOR